Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INAPLICÁVEL.AGRAVO INTERNO.DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de exclusão de litisconsorte passivo.
2. No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso interposto, visto que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória de indeferimento do pedido de exclusão de litisconsorte, conforme entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Informativo no 644.
3. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. 3.1.Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que indefere pedido de exclusão de litisconsorte.
4. A tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.